Tribunal: STF
Processo: RE 1249446
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer em fase de execução de sentença. Restabelecimento de pensão especial. Decisão na qual a Magistrada ‘a quo’ determinou que a autora proceda à liquidação do julgado, tendo como termo final da execução o mês de janeiro de 2016, por entender que o réu cumpriu efetivamente a obrigação de fazer estipulada na sentença. Pretende a agravante calcular a pensão especial no valor de 80% do valor bruto recebido pelo paradigma em atividade, para somente após aplicar o teto constitucional. MANUTENÇÃO, pois a sentença foi clara em determinar a observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CRFB/1988, não sendo possível aplicar o percentual  de 80% sobre os ganhos brutos do cargo paradigma antes de ser submetido ao teto constitucional. Julgado desta E. Corte nesse sentido. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, XI, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pelo provimento do apelo extremo em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. PENSÃO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, PARA, SOMENTE APÓS APURADO O PERCENTUAL, APLICAR-SE O LIMITADOR REMUNERATÓRIO. TEMA 639. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional assemelhada à versada na presente causa, julgou o RE 675.978/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.  A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei)
    Impende registrar, por oportuno, quanto ao tema suscitado nestes autos e ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferida no RE 1.020.642/RN:
    “Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que, para o pagamento de pensão à viúva de servidor público aposentado, deve ser aplicado primeiro o redutor para o cálculo da pensão (art. 40, § 7º, da Constituição Federal) para, após, incidir o subteto remuneratório previsto constitucionalmente pelo ente federativo.
    A conclusão alinha-se ao entendimento desta Corte, que, no julgamento do RE 675.978-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. (…).” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator